Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-71.2014.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOAO ZELMAR KASPER

Número do Protocolo: 165630/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE RELATIVO À CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE ADVERSA – VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada.
Não pode o Magistrado dirigente da Execução alterar quaisquer índices de correção estabelecidos no acórdão, porém, diante da míngua do recurso da parte contrária neste sentido, e da vedação da reformatio in pejus da Fazenda Pública, é de se manter a aplicação dos índices estabelecidos pelo juízo singular, sem uma nova alteração pretendida pela apelante, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Decisão mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOAO ZELMAR KASPER

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 383-71.2014.8.11.0012 (Código no 64924) opostos em face de João Zelmar Kasper, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial para determinar a alteração dos índices aplicados à correção monetária e aos juros de mora (fl.28).
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega, em suma, que embora o juízo a quo tenha estabelecido à incidência do IPCA no que tange à correção monetária, tal parâmetro “não está em consonância com a legislação pertinente”, posto que “a partir da lei 11.960/2009, vigente restou a nova redação para o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, o qual atrelou a remuneração de capital e juros de mora aos índices aplicáveis à poupança” (fl. 43).
Forte nessa premissa, pugna pelo provimento do recurso, “para que se aplique a título de atualização monetária, até o efetivo pagamento o índice oficial de renumeração básica da caderneta de poupança (TR)” (fl.43-verso)
Em sede de contrarrazões a parte apelada rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados (fls. 45/46).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o apelado João Zelmar Kasper propôs Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, em Face do Estado do Mato Grosso, tendo obtido êxito em sua pretensão, já que sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos veiculados, a qual fora confirmada por acórdão deste Egrégio Tribunal.
Posteriormente, o recorrido promoveu a execução julgado, utilizando como critério de atualização dos débitos, o INPC no tocante à correção monetária e 1% (um por cento) ao mês no que diz respeito aos juros de mora (fl.06), o que ensejou a oposição destes Embargos à Execução pela Fazenda Pública Estadual, cujo acolhimento se deu de forma parcial pelo o juízo singular, oportunidade em que este ordenou à aplicação, no período posterior a vigência da Lei 11.960/2009, do IPCA e da TR quanto à correção monetária e aos juros de mora respectivamente (fl.28).
Contra essa decisão, o Ente Federativo recorrente interpôs o presente recurso de apelação, argumentando ser imperiosa a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária.
Não assiste razão ao apelante.
Isso porque, é evidente a ocorrência de violação à coisa julgada, tendo em vista a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora pelo juízo condutor do cumprimento de sentença. Explico.
Na data de 11/09/2012, houve o julgamento do Reexame Necessário/Recurso de Apelação no 74105/2011 de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, no qual, deu-se parcial provimento ao recurso apresentado pelo recorrido; e quanto aos demais pontos, ratificou-se a sentença proferida pelo juízo monocrático. Dessa decisão colegiada, não houve interposição de recurso, o que por consequência, gerou a ocorrência do fenômeno do trânsito em Julgado.
O acórdão supracitado estabeleceu o pagamento dos valores devidos com a fixação do índice de 1% (um por cento) ao mês no que concerne aos juros de mora, e quanto à correção monetária a aplicabilidade do INPC.
Todavia, como já dito alhures, na execução do título executivo judicial, o Magistrado de origem determinou a observância do IPCA para a correção monetária e TR para os juros de mora (fl.28).
Ocorre que, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração dos índices de juros e correção monetária, fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados e amparados pela coisa julgada, de modo que o Juízo Singular, na fase de execução da sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.
Nesse sentido, é o recentíssimo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando sua Segunda Turma, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676. assinalou que “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)
Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Anteriormente, o Tribunal da Cidadania também já havia se posicionado neste mesmo sentido.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes. 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC). 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).
Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/7/2019). (Destaquei).

A propósito, no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, didaticamente anotou que:

(...). Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.
Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado
Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.
Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).
Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada.
A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. (...). (destaquei)

Assim, ao menos em tese, não poderia o Magistrado dirigente da Execução, ter alterado quaisquer dos índices estabelecidos no acórdão, porém, diante da inexistência de recurso da parte contrária neste sentido, e da vedação da reformatio in pejus da Fazenda Pública, é de se manter a aplicação dos índices estabelecidos pelo juízo singular, sem se aplicar, no entanto, uma nova alteração como pretendido pela apelante, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR